Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias do negócio jurídico que entabularam, almejando a autora a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes; a condenação do réu a restituir o valor pago pelo veículo de R$ 50.990,00 (cinquenta mil novecentos e noventa reais); pagar o montante de R$ 4.493,39 (quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais; bem como pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização de danos morais. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, julgara procedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a ré apela, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 64870136 (fl. 174/177).